Tribunal: TJDFT
Processo: 0711319-36.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL. CREDIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em casos de crimes praticados em situação de violência doméstica, muitas vezes cometido na clandestinidade, sem a presença de outras pessoas que possam testemunhar o fato, a palavra da vítima deve ter especial credibilidade, ainda mais quando em harmonia com outras provas apresentadas nos autos.
2. O laudo pericial produzido confirma as lesões sofridas, reconhecendo que houve ofensa à integridade corporal da vítima.
3. Deve ser mantida a sentença que condenou o réu que praticou lesão corporal e ameaça contra sua companheira, pois ele a empurrou na cama, desferiu um tapa no ouvido e apertou o pescoço da vítima, momento em que proferia ameaças.
4. A vítima adotou comportamento (ir à delegacia para se proteger) que corrobora a prática do delito de ameaça, inclusive, pediu medidas protetivas de proibição de contato e aproximação dela, em decorrência do temor ao acusado. Assim, evidenciado que nas oportunidades em que a vítima se pronunciou, manteve em seus relatos a ocorrência certa e pontual de ameaça.
5. Considerando as peculiaridades do caso, em que não houve extensão de danos pelos atos praticados, que a dor sofrida pela vítima não ultrapassou aquela prevista no próprio tipo penal e que o réu não possui condições financeiras boas, mantenho o montante fixado a título de danos morais em R$300,00 (trezentos) reais.
6. Recurso conhecido e desprovido.